Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PACTO ENTRE OS EX-COMPANHEIROS. RESTITIUÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. QUOTA-PARTE. NÃO COMPROVADA. ART. 373, DO CPC. CONTRATAÇÃO. CORRETOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que o ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Restou patente nos autos que a quota parte do crédito advindo com a venda do imóvel adquirido pelos ex-companheiros não foi suficiente para sobrepor as obrigações financeiras assumidas pela apelante e lhe render um saldo credor. Da mesma forma, comprovou-se que houve contrato de prestação de serviço de corretagem firmado pelas partes, bem como a conclusão do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto do contrato, razão pela qual a remunerado pelo serviço prestado é devida, devendo a dívida integrar a quota parte dos débitos da apelante.
3. Analisando os autos, é possível perceber que a parte ré/reconvinte apenas exerceu o seu direito constitucional defesa em uma demanda judicial, não se evidenciando qualquer ação caracterizadora da litigância de má-fé. 3.1 Do mesmo modo, o simples argumento de que o recurso de apelação foi apresentado sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois não se aferiu, concretamente, ter a recorrente intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária, pelo contrário, apenas exerceu o direito constitucional ao recurso, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.